Tribunal: TJDFT
Processo: 0714271-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714271-03.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: SARA MALAQUIAS DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por BANCO ITAUCARD S.A. contra a sentença que, na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta em desfavor de SARA MALAQUIAS DE SOUSA, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com base nos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. O Apelante sustenta que a Apelada foi automaticamente constituída em mora quando deixou de efetuar o pagamento das prestações devidas, consoante disposto no artigo 397 do Código Civil. Alega que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço da Apelada constante do contrato, de maneira que atingiu sua finalidade. Salienta que é responsabilidade do contratante comunicar a mudança de endereço e atualizar seus dados cadastrais junto à financeira. Requer o provimento do recurso para cassar a sentença. Preparo recolhido (fl. 2 ID 18567140). Sem contrarrazões, porquanto não se aperfeiçoou a relação processual. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. É o que se verifica na espécie, tendo em vista que a apelação interposta não impugnou os fundamentos da r. sentença, de maneira que não atende ao pressuposto da impugnação especificada exigida no referido preceito legal. O Apelante foi intimado para emendar a petição inicial, conforme decisão abaixo reproduzida: Intime-se a parte autora para emendar a petição inicial no seguinte sentido: (...) C) Comprovar mora do requerido pois o número do contrato, constante na notificação extrajudicial (ID 63214869) é diferente daquele indicado na cédula de crédito (ID 63214865) e isso torna a notificação inválida para documentação da mora; Atente-se ao precedente abaixo transcrito: PROCESSUAL CIVIL. BUSCA. APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÚMERO. CONTRATO. DIVERGENTE. EMENDA. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO. INÉPCIA. INICIAL. 1. Em ação de busca e apreensão de veículo, o envio da notificação extrajudicial com referência a contrato diverso daquele indicado na cédula de crédito bancário não atende o disposto no artigo 2o, § 2o, do decreto-lei n. 911/69. 2. Decorrido o prazo estipulado para a emenda sem manifestação do interessado, correta a sentença que indefere a petição inicial e, por consequência, extingue o feito sem julgamento do mérito. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1031430, 20160110917736APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2017, Publicado no DJE: 18/07/2017. Pág.: 212/218). A emenda deverá vir em forma de nova inicial. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Ante o desatendimento, foi proferida sentença extinguindo o feito com os seguintes fundamentos: (...) Isto é, há notificação entregue no endereço do devedor mas essa notificação não é válida para documentação da mora porque o número do contrato apontado nessa notificação como inadimplido é diferente do número constante no contrato ou cédula de crédito firmado entre as partes. Agregue-se que também outros dados para identificar a dívida, como valor de parcela e data de vencimento constantes na notificação estão errados e não coincidem com os termos do contrato. (...) A notificação apresentada com a inicial dá conta de que a parte ré descumpriu obrigações de outro contrato, distinto do termo de negócio de CDC que instruiu a inicial. A notificação traz a identificação de contrato (contrato n. o 461660128, cf. ID 63214869) distinto do número do contrato que instruiu a inicial (CDC, operação n. 6393,1064, cf. ID 63214869). Não outros elementos para identificar o contrato na notificação enviada, como valor da prestação e data de vencimento. Determinada a emenda e alertada a parte autora expressamente para sanar a falha em questão (ID 64939932 - Decisão), a parte não emendou. Entendo que a solução para o caso análogo, dado pelo acórdão reproduzido acima, nos termos do art. 927, V do CPC. O indeferimento da petição inicial é medida imperativa diante da inércia da parte autora, posto que não retificou-a no prazo legal, em manifesto descumprimento à decisão de ID 64939932 - Decisão. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte no artigo 321, parágrafo único, c/c 330, inciso VI e 485, inciso I, todos do Novo CPC. A par desse embasamento jurídico, a Apelação está calcada na automática constituição em mora em razão do inadimplemento e validade da notificação enviada para o endereço informado no contrato, independente de recebimento. Vê-se, assim, que o fundamento basilar da r. sentença (notificação com numeração do contrato diversa daquele que instrui a petição inicial) não foi impugnado, de maneira a evidenciar o desatendimento ao princípio da dialeticidade consagrado nos artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil. Consoante anotam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha: De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético. (Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 5a ed., Edições Podivm, p. 59). Trata-se de requisito sem o qual a apelação não pode ser conhecida e que, vale ressaltar, não espelha rigor excessivo, senão a observância de pressuposto recursal expressamente exigido pelo Estatuto Processual Civil. A respeito do tema, assentou esta Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. RECURSO DE APELAÇAO INTERPOSTO PELO AUTOR: AUSÊNCIA IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INÉPCIA CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO BANCO RÉU: CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO USADO. PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. MITIGAÇÃO. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E REGISTRO DE GRAVAME ELETRÔNICO. ILEGALIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. LEGALIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. CABIMENTO. 1. Tendo em vista que a parte ré, na apelação cível interposta, deixou de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, tem-se por configurada a inépcia da petição recursal, impondo o não conhecimento do recurso. 2. O princípio pacta sunt servanda não constitui óbice à revisão de contratos, quando evidenciada a existência de cláusulas ilegais e abusivas. 3. Somente podem ser objeto de cobrança de tarifas administrativas os serviços considerados prioritários, especiais e diferenciados previstos na tabela anexa à Resolução 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional, dentre os quais não se encontram incluídas as tarifas de registrode contrato e de registro de gravame eletrônico. 4.Considera-se legal a cobrança da taxa de avaliação do bem, em contratos de financiamento de veículo usado, tendo em vista estar prevista no artigo 5° da resolução 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional. 5. Reconhecida a abusividade da cobrança das tarifas a título de registro de contrato e de registro de gravame, mostra-se impositiva a restituição dos valores correspondentes a tais encargos, ainda que previstos no contrato, sob pena de enriquecimento indevido do banco réu. 6. Recurso de Apelação interposto pelo autor não conhecido. Recurso de Apelação interposto pelo banco réu conhecido e parcialmente provido. (APC 20130110148787, 1a T. C., rel. Des. Nídia Corrêa Lima, DJE 10/03/2016). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ausência de combate, nas razões recursais, do fundamento central que deu lastro à inteligência eleita na sentença revela violação à dialeticidade, obstando o conhecimento do recurso nessa extensão. Apelação conhecida em parte. 2. Não atendida, no prazo, a correta determinação de emenda à inicial, é cabível o indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC) e a extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do CPC, não se confundindo a situação com a hipótese prevista no inciso III do mesmo dispositivo legal. 3. A extinção derivada do indeferimento da inicial não demanda a observância da intimação pessoal da parte autora, em razão de essa hipótese não se encontrar inserida no § 1o do art. 485 do CPC. 4. Apelo parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (APC 20160510078399, 1a T. C., rel. Des. Simone Lucindo, DJE 10/07/2017). Isto posto, não conheço do recurso com apoio nos artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator